Tribunal: TJES
Processo: 5036373-98.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036373-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MOREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5036373-98.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MOREIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE. INCIDÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO GLOBAL. DEFASAGEM COMPROVADA PELA PRÓPRIA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO E POR FICHAS FINANCEIRAS. PRECEDENTES DO STF (ADI 4167) E STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Salarial Nacional do Magistério, de forma proporcional à jornada de trabalho de 25 horas semanais, bem como ao reajuste do vencimento-base da servidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se restou comprovado o pagamento de valores inferiores ao piso legal no caso concreto.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, consolidou o entendimento de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento-base, e não à remuneração global, sendo vedada a inclusão de gratificações ou adicionais para atingir o valor mínimo legal. 2. O próprio recurso apresentado pelo Município (id. 19454260 - Pág. 7) traz tabela que evidencia a defasagem salarial no ano de 2022 em relação ao valor proporcional à jornada da autora. 3. As fichas financeiras da matrícula 511366.5 (id. 19454245 - Pág. 11 e 12) corroboram a percepção de vencimento inferior ao piso proporcional estabelecido pelo Ministério da Educação. 4. Manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008; Art. 37, X, CF/88; Precedente STF ADI 4167.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CARLOS ALBERTO MOREIRA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, alegando ser professora da rede municipal e que o ente requerido descumpre a Lei Federal nº 11.738/2008 ao pagar vencimentos inferiores ao Piso Salarial Nacional do Magistério. Sustenta que o Município considera vantagens pessoais para atingir o valor do piso, quando este deveria incidir sobre o vencimento-base. Requer o pagamento das diferenças retroativas.

O Município contestou afirmando que cumpre a legislação federal e que a remuneração total da servidora supera o valor do piso proporcional à jornada de 25 horas. Argumenta pela impossibilidade de reajuste automático em toda a carreira e defende a legalidade da sua estrutura administrativa.

A sentença julga procedentes os pedidos. O magistrado de primeiro grau reconheceu o direito ao piso sobre o vencimento-base inicial da carreira, determinando o reajuste e o pagamento das diferenças observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado reiterando as teses da contestação, com ênfase na tese de que a remuneração global deve ser considerada e que não há defasagem comprovada. A recorrida, intimada, não apresenta contrarrazões conforme certidão nos autos.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da lide versa sobre a implementação do Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008. A questão jurídica central já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167, onde restou decidido que o termo "piso" refere-se ao vencimento-base inicial da carreira, não podendo a Administração Pública computar gratificações, adicionais ou quaisquer outras vantagens para atingir o patamar mínimo legal.

Não se discute no presente processo o escalonamento do piso para os níveis mais elevados da carreira, nem a utilização da remuneração global como critério para verificar suposta defasagem de pagamentos.

Ao analisar o mérito recursal, verifica-se que o Município recorrente insiste na tese de que o vencimento-base da servidora atende aos parâmetros legais. Contudo, tal argumento colide frontalmente com as provas produzidas nos autos. Curiosamente, o próprio recurso do Município (id. 19454260 - Pág. 7) apresenta um quadro comparativo que expõe a defasagem. No ano de 2022, enquanto o piso proporcional para 25 horas era de R$ 2.403,52, o valor pago ao servidor foi de R$ 2.347,71. A mesma discrepância é observada no início do ano de 2023.

As fichas financeiras apresentadas pela parte autora (id. 19454245 - Pág. 11 e 12) confirmam que o vencimento efetivo creditado no ano de 2022 permaneceu estagnado em patamares inferiores ao piso atualizado anualmente pelo Ministério da Educação.

Portanto, demonstrada a violação ao preceito legal e à base de cálculo constitucionalmente protegida, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. Os argumentos do recorrente não possuem o condão de reformar o julgado, visto que fundados em interpretação já superada pelos tribunais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)